Tribunal: TJPA
Processo: 0003446-11.2009.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003446-11.2009.8.14.0008

APELANTE: KEILLA REGINA SODRE MACHADO, MUNICIPIO DE BARCARENA

APELADO: MUNICIPIO DE BARCARENA, KEILLA REGINA SODRE MACHADO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
.
E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA DE FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO A SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. CONTRATO NULO NOS TERMOS DO ART. 37, §2º DA CF/88. INSURGÊNCIA QUANTO A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PERIODO LABORADO JUNTO AO PODER PÚBLICO MUNICIPAL – NÃO OCORRÊNCIA. DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS QUE COMPROVAM DE MANEIRA SUFICIENTE O DIREITO DA PARTE AUTORA. PRECEDENTES DO STF MEDIANTE REPERCUSSÃO GERAL, RE 596478/RR E RE 705.140/RS, FIXANDO ENTENDIMENTO QUANTO AO PAGAMENTO DE FGTS, QUANDO DO DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA, COMO NA HIPÓTESE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo Interno em Apelação Cível nº 0003446-11.2009.8.14.0008.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO,
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BARCARENA
, contra decisão monocrática de ID.

11630127, que julgou parcialmente procedente a Apelação Cível movida em face de
KEILLA REGINA SODRE MACHADO
,
apenas para delimitar a condenação imposta ao pagamento de verbas de FGTS ao prazo prescricional quinquenal.

Em síntese, a demanda visa a percepção de verbas trabalhistas oriundas de contratação temporária com o ente municipal, que após
sucessivas prorrogações do contrato de trabalho, perdurou de
02/08/2002 à 31/12/2008

A sentença de procedência em parte, culminou na determinação de pagamento de FGTS por todo o período laborado.

Ambas as partes interpuseram Apelação Cível.

Em decisão monocrática, neguei provimento ao recurso da parte autora, ao passo que dei parcial provimento ao recurso do Município de Abaetetuba, apenas para determinar que o pagamento de depósitos de FGTS atinja apenas as parcelas inadimplidas no quinquênio anterior a propositura da ação.

Ainda irresignado, o ente municipal interpôs o presente Agravo Interno visando a reconsideração da decisão
ad quem.

No caderno recursal, aduziu que não podem ser atribuídos ao servidor contratado em caráter temporário para exercer função pública, o FGTS, em razão de não existir vínculo de natureza trabalhista.

Menciona que não existe qualquer legislação que defina como obrigação do Município o recolhimento de FGTS, evidenciando a absoluta falta de amparo legal para o pedido da inicial.

Destacou a impossibilidade de julgamento monocrático no presente caso, bem como, a impossibilidade de condenação do município ao pagamento do FTGS diretamente à recorrida.

P
or fim, requereu seja conhecido e provido o presente recurso para reformar a decisão hostilizada.

Apresentadas Contrarrazões, a agravada refutou as alegações tecidas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do essencial.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, e passo a sua análise.

De acordo com a Constituição Federal, art. 37, II, a investidura em cargo público se faz por meio de concurso público, ressalvados os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. Além desta possibilidade, o inciso IX
autoriza a dispensa da exigência de concurso público quando houver necessidade temporária de excepcional interesse público, admitindo-se contratação por tempo determinado
, nos termos de lei.

A Constituição Federal em seu art. 37, IX, assim como a Constituição do Estado do Pará, art. 36, estabeleceram que a contratação temporária de excepcional interesse público não pode ultrapassar os limites previstos na lei.

A Lei Complementar Estadual nº 07 de 25 de setembro de 1991, que teve dispositivos alterados a partir da Lei Complementar nº77/2011, dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, ditando em seu art. 2º sobre o prazo máximo e a possibilidade de prorrogação, conforme o que se verifica a seguir:

“Art. 2º O prazo máximo de contratação será de um ano, prorrogável, no máximo, por igual período, uma única vez.

Parágrafo único. Fica proibida nova contratação da mesma pessoa, ainda que para outra função, salvo se já tiver decorrido seis meses do término da contratação anterior. ”

A Administração Pública está autorizada para efetuar a contratação de pessoal por tempo determinado, com o fim de atender necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos e limites previstos em lei.

Em casos de sucessivas prorrogações de contrato de trabalho temporário, ocorre o desvirtuamento da função da contratação, que descaracteriza a sua temporariedade. Nestes casos, o contrato será declarado nulo, provocando o reconhecimento ao direito de perceber verbas de FGTS, conforme julgado no RExt nº596.478/RR (Tema 191) e entendimento consolidado pelo STF no RE nº895.070/RN.
Além de direito ao percebimento de FGTS, também será devido parcelas de saldo de salário
. No mais, nenhuma outra verba será devida, conforme se extrai do Tema 308 do STF.

Neste sentido, vejamos a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA.
RENOVAÇÕES CONTRATUAIS SUCESSIVAS – NULIDADE - PERCEPÇÃO DE VERBAS DE FGTS POR OCASIÃO DO DISTRATO
- PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. MODULAÇÃO. TEMA 608 DO STF. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DOS TEMAS 810/STF E 905/STJ. 1. A sentença ilíquida proferida contra a União, o Estado e o Distrito Federal, o Município e as respectivas Autarquias e Fundações de Direito Público, está sujeita ao duplo grau de jurisdição;
2.Trata-se de ação ordinária visando o pagamento de FGTS, referente a todo o período laborado. Sentença julgou em parte procedente o pedido. 3.O direito à percepção de verbas de FGTS, reconhecido pelo julgado no RExt. nº 596.478/RR (Tema 191) aos empregados públicos, cujos contratos foram ceifados pela nulidade, dado a renovações sucessivas, à míngua de concurso público, também se aplica aos servidores temporários, nas mesmas condições. Precedente do STF, no exame do RE nº 895.070/RN, que consolidou a discussão; 4.Na rescisão de contratos de trabalho temporários nulos, nenhuma verba será devida, exceto FGTS e saldo de salário. Precedente do STF - Tema 308;
5.Configurada a comprovação do direito do autor ao recebimento do FGTS de todo o período laboral; aplicação da prescrição trintenária, fixada no Tema 608 do STF. 6. Juros e correção monetária devem seguir a sorte do Tema 810 do STF e 905 do STJ, que definiram os parâmetros que os índices dos consectários legais devem obedecer; 7.Reexame Necessário, recurso de apelação do Estado e Recurso adesivo conhecidos. Apelação do Estado desprovido. Recurso adesivo provido. Sentença alterada, em parte, em reexame necessário. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do recurso de apelação e do recurso adesivo. No apelo, negar provimento. No recurso adesivo julgo provido para reformar a sentença e reconhecer o direito de percepção do FGTS de todo o período laborado pelo autor. Em reexame, procedo a modulação das verbas consectárias conforme os Temas 810/STF e 905/STJ, nos termos da fundamentação. (Processo nº 0000174-18.2010.8.14.0047, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 1ª Turma de Direito público, Relatora: Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, publicado em 02/03/2020)

Conforme se extrai dos autos, a autora/apelante laborou por período superior ao que preconiza o art. 2º da referida lei, havendo sucessivas prorrogações, trazendo como consequência a nulidade contrato temporário, na esteira do que prescreve o art. 37, §2º da Constituição Federal.

Neste diapasão, o excelso Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do Recurso Extraordinário (RE) 596.478, ratificando a existência de direito material em casos como o presente. Vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO NULO. EFEITOS. RECOLHIMENTO DO FGTS. ARTIGO 19-A DA LEI Nº 8.036/90. CONSTITUCIONALIDADE. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.
(RE 596478, Relª Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03- 2013).

Dos votos proferidos pelos eminentes Ministros que negaram provimento ao referido recurso extraordinário, extrai-se:

"Uma coisa é combater o contrato irregular - para isso o Ministério Público deve fazer todos os esforços, e todos os órgãos de fiscalização também. Agora, não reconhecer, minimamente, este direito ao FGTS me parece realmente onerar em demasia a parte mais fraca". (Min. GILMAR MENDES).

Entendo que a disposição constante da referida norma também se aplica ao caso em análise, em que a parte esteve contratada pelo Poder Público, em regime jurídico aberto pelo art. 37, inc. IX, da Constituição da República, sendo-lhe devido o pagamento do FGTS.

Reforçando este entendimento, destaco que houve a apreciação da matéria pelo STF no RE 705140/RS, no qual também foi reconhecida a repercussão geral, sendo consolidado o posicionamento de que o reconhecimento da nulidade do contrato firmado com a administração pública por violação ao princípio do concurso público enseja apenas o pagamento de saldo de salário e o depósito do FGTS, não cabendo por consequência lógica a multa de 40% (quarenta por cento) por despedida sem justa causa, a saber:

Ementa: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º). 2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário desprovido.

(RE 705140, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014)”

Após a declaração de nulidade do contrato, ante as sucessivas prorrogações deste, fica declarado que o apelante tem direito ao depósito de FGTS, em função da inobservância da regra constitucional que estabelece prévia aprovação em concurso público. Destaco que o tema já está sendo decidido monocraticamente pelo Supremo Tribunal Federal, conforme os julgados realizados no ARE 859082 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 24/08/2015, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-173 DIVULG 02/09/2015 PUBLIC 03/09/2015 e no RE 897047, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, julgado em 31/08/2015, publicado em DJe-173 DIVULG 02/09/2015 PUBLIC 03/09/2015.

Considerando que o referido contrato não manteve a transitoriedade devida, reafirmo a nulidade da contratação, bem como o direito à percepção de FGTS, uma vez que incidiu o disposto no art. 19-A da Lei nº8.036/90, assim como o entendimento firmado pelo STF no RE nº596.478.

Destaco ainda que
em
sede de repercussão geral, tema 608, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que o prazo prescricional, para a cobrança de valores não depositados de FGTS, é o quinquenal
.

Em assim sendo, por todo o exposto
não merece reparo a decisão agravada.

Desta feita,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO
,

PORÉM

NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para
manter a decisão agravada, nos termos e limites da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 16/07/2024